Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712223-48.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: STAVEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 24623107). Trata-se de recurso de Apelação Cível (Doc. Num. 21779499) interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra a sentença (Doc. Num. 21779497) proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras nos autos de Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0712223-48.2019.8.07.0020, ajuizado pela Recorrente em desfavor de STAVEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP, por meio da qual se indeferiu a petição inicial com base no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento das custas finais, já que não foram realizadas diligências, e também não foram estabelecidos honorários advocatícios, porque a relação processual não se aperfeiçoou. Após o julgamento do recurso de Apelação (Acórdão de ID Num. 24194696), em que foi cassada a sentença vergastada para o fim de determinar o prosseguimento do Feito em seus ulteriores termos, peticiona o Autor requerendo a desistência da Ação, tendo em vista que a Ré efetuou o pagamento extrajudicial da dívida vindicada no Feito (Doc. Num. 24623107). É o relatório. Decido. O pedido de desistência preenche os requisitos legais (artigo 485, §§ 4o e 5o, do CPC), portanto, deve ser homologado. Homologo, assim, o pedido de desistência da Ação formulado pela Autora/Apelante, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela Autora e sem honorários, tendo em vista que a relação processual não se perfectibilizou. As demais providências requeridas pela Autora, se o caso, deverão ser providenciadas pelo Juízo a quo. Ante a renúncia ao prazo recursal apresentada pela Autora (Doc. Num. 24623107 – Pág. 2), certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão e baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador